Tribunal: STF
Processo: ARE 952654
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. GOZO DE FÉRIAS QUE COINCIDEM COM LICENÇA-GESTANTE. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar à conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem, relativamente à legalidade ou não da negativa de concessão do gozo de férias que coincidam com o gozo da licença gestante, exija-se o reexame da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.